Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716903-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VEDER PEREIRA DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista tratar-se de caso de saúde, intime-se o Ministério Público para se manifestar, ofertando parecer. Brasília, 18 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator